Tribunal: TJSP
Processo: 1008862-73.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PAULIANA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA AOS APELANTES - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - AUTORES QUE AJUIZARAM AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO CORRÉU POR ESTAR ENVOLVIDO EM ACIDENTE QUE CULMINOU NO FALECIMENTO DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES – ANTERIORIDADE DO CRÉDITO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA

Ementa:
PAULIANA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA AOS APELANTES - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - AUTORES QUE AJUIZARAM AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO CORRÉU POR ESTAR ENVOLVIDO EM ACIDENTE QUE CULMINOU NO FALECIMENTO DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES – ANTERIORIDADE DO CRÉDITO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE, DEVENDO SER ANALISADOS OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE CARÁTER ONEROSO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE OS APELADOS – CONSILIUM FRAUDIS DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS INDICADOS SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A SOLVÊNCIA NÃO EFETUADA - FRAUDE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.